Tribunal: TJSP
Processo: 1508232-10.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Criminal – Furto Qualificado Tentado (155, §4o, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal) – Recurso defensivo – Reconhecimento do princípio da Insignificância – Descabimento – Ausência de reduzido grau de reprovabilidade e ofensividade da conduta – Res que não tem valor insignificante – Condenação mantida – Dosimetria da pena – Primeira fase – Acolhido

Ementa:
Apelação Criminal – Furto Qualificado Tentado (155, §4o, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal) – Recurso defensivo – Reconhecimento do princípio da Insignificância – Descabimento – Ausência de reduzido grau de reprovabilidade e ofensividade da conduta – Res que não tem valor insignificante – Condenação mantida – Dosimetria da pena – Primeira fase – Acolhido o pleito defensivo de decote do aumento relativo aos maus antecedentes – Apelante que ostenta condenações definitivas por fatos posteriores ao ora apurado – Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal pela qualificadora sobressalente – Segunda fase – Atenuante da confissão espontânea – Pena intermediária fixada no mínimo legal à luz da Súmula no 231 do STJ – Terceira fase – Descabido o pleito defensivo de aplicação da redução pela tentativa em maior patamar – Avançado iter criminis percorrido pelo réu condizente com a fração aplicada (1/3) – Regime aberto mantido – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Recurso parcialmente provido.